Tribunal: TJES
Processo: 5009785-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009785-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DA PENHA VIEIRA DENTE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.” (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).

I
I
.
Desta forma, “é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.), de tal modo que “A internação domiciliar, quando em substituição à hospitalar deve ser coberta, independentemente da discussão a respeito da natureza do rol da ANS, sob pena de configuração de abusividade. Precedentes.” (STJ; AgInt no REsp n. 2.007.684/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

III
.
Na hipótese, o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes abrange cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Consequentemente, a garantia contratual da prestação de serviços em regime de internação hospitalar, sem limite de tempo de internação, atrai a possibilidade de ser deferido à consumidora a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.

IV.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5009785-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: MARIA DA PENHA VIEIRA DENT
E

J
UIZ: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão (Id. 28371393) proferida pelo JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE VITÓRIA em AÇÃO ORDINÁRIA (Processo 5022643-87.2023.8.08.0024) ajuizada por MARIA DA PENHA VIEIRA DENTE, cujo
decisum
deferiu parcialmente “
o pleito de tutela de urgência, de modo a DETERMINAR que a requerida autorize o atendimento domiciliar requerido pela autora na solicitação de nº 536630001, protocolo n 230602692061, no prazo de 24hrs (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
”

E
m suas razões recursais, sustentou
que o
home care
foi “
negado ante a inexistência de cobertura obrigatória visto que este serviço não consta no rol de procedimentos e eventos obrigatórios da Resolução Normativa nº. 465 (anexo I) da ANS.
”

Destacou que “
o home care, quando fornecido pela UNIMED VITÓRIA, em casos previstos contratualmente, é formado por uma equipe multidisciplinar composta de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, que sejam necessários ao acompanhamento/tratamento do paciente em seu domicílio
”, pontuou, entretanto, que “
a Unimed não está obrigada a custear serviço em desconformidade com as determinações previstas pela agência reguladora e com o quadro clínico apresentado pela Recorrida.
”

Salientou, ainda, que “
a presente liminar mostra-se irreversível, já que sabemos que a probabilidade da Agravada indenizar a Agravante pelos custos que lhe estão sendo impostos é ínfimo.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, revogando-se a liminar deferida.

Prefacialmente, saliento que, independentemente de o instrumento contratual haver sido firmado antes ou após a vigência da Lei nº 9.656/98, a eventual abusividade de suas cláusulas deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos lindes da Súmula nº 469, do STJ, segundo a qual, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
”

Note-se,
por oportuno e relevante,
que referida compreensão
ganhou
especial destaque após as alterações promovidas
no artigo 1º,
caput
, da Lei 9656/98,
pela Lei 14454/22,
passando a estabelecer, expressamente, a aplicação simultânea, aos contratos de planos de assistência à saúde, tanto da legislação específica, quanto das disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Não suficiente
, impõe-se ressaltar que, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas à época da pactuação da avença, razão pela qual
as Seguradoras de Saúde não são obrigadas a garantir uma cobertura universal a seus Segurados, até mesmo porque esta varia de acordo com o Plano, e, necessariamente, o valor contratado pelo consumidor.

Destarte, é cediço que
“
O serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal,
alimentação
, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros.
” (
STJ
; REsp n. 1.537.301/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 23/10/2015.)

Nesse passo, tem-se, com relação ao serviço de
home care
, a prevalência na jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, a compreensão de que, por constituir mero desdobramento do tratamento hospitalar previsto contratualmente, não poderá ser limitado pela Operadora do Plano de Saúde,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. HOME CARE. CLÁUSULA ABUSIVA.
(...)
2.
“
O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor
” (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).
3.
Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 1.086.737/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018.)

Noutras palavras, “
é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de
8/5/2023
.), de tal modo que “
A internação domiciliar, quando em substituição à hospitalar deve ser coberta,
independentemente da discussão a respeito da natureza do rol da ANS, sob pena de configuração de abusividade. Precedentes.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.007.684/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de
19/4/2023.
)

Confira-se, ainda: AgInt no REsp n. 2.058.088/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021; etc.

Não suficiente, “
A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes.
” (
STJ
;
REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
16/2/2023.
)

Compulsando os autos,
verifico que o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes na data de 1º.01.2011, abrange cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar com obstetrícia.

Consequentemente, na esteira dos precedentes supramencionados, tem-se que a garantia contratual da
prestação de serviços em regime de internação hospitalar,
sem limite de tempo de internação
,
atrai a possibilidade de ser deferido à consumidora/agravada a internação domiciliar (
home care
) como alternativa à internação hospitalar.

Na hipótese, extrai-se do prontuário médico
nº
161493, apresentado na demanda originária pela própria agravante, que a demandante, nascida em
04.02.1926, contando, atualmente, com 97 (noventa e sete) anos de idade,
seria diagnosticada com “
Síndrome da Fragilidade do Idoso, (com) múltiplas comorbidades, com admissões frequentes em pronto socorro por descompensações cardíacas e renais de TTO conservador pela idade e condições clínicas, além de dor lombar, (com) difícil transporte pela dor limitante
”,
vide relato de atendimento
médico
realizado em 27.07.2023.

Fez-se menção, ainda, no Prontuário, a “
piora de performance nos últimos meses com indicação pela médica geriatra em laudo médico de 20.07.23, Dra Roziane Cazeli Barbosa, de assistência domiciliar com equipe médica
”.

Nestes termos, segundo laudo médico lavrado em 12.06.2023, subscrito pelo médico
cardiologista
que a acompanha, após registrar sua
extrema fragilidade e debilidade, com
“
dependência total para atividades da vida diária
”,
consignou que,
“
em decorrência do estado clínico e patologias crônicas,
necessita (de) equipe multiprofissional para seguimento domiciliar regular (home care) (com) acompanhamento 24 horas.
”

Em idêntico sentido sobressai-se Laudo Médico datado de 20.07.2023, confeccionado por médica geriatra, que, ao relatar ser a idosa extremamente debilitada e portadora de diversas comorbidades, “
com descompensações clínicas frequentes necessitando procurar o serviço de urgência
”, solicitou “
serviço de assistência domiciliar com equipe médica de enfermagem, nutrição e fisioterapia,
a fim de proporcionar cuidados de fim de vida adequados, melhora da qualidade de vida e evitar descompensações clínicas com prevenção de internações hospitalares.
”

Não obstante, tem-se que a ré/agravante, ao negar a solicitação médica, limitou-se a assim proceder mediante a justificativa de que, “
Segundo o Anexo I da RN 465 da ANS (Rol de procedimentos obrigatórios), não há cobertura obrigatória em planos
de saúde para atendimento domiciliar
”, de modo que, “
Como a Unimed Vitória seguiu corretamente para a emissão
desta negativa o que consta na legislação em vigor, as determinações da ANS (RN 465, Anexo I) e o contrato de plano de saúde que foi firmado, não há possibilidade do pedido para atendimento domiciliar ser revisto e autorizado
” (Id. 28334187).

Referido posicionamento, como visto, afronta diretamente a legislação de regência, notadamente no caso dos autos, no qual subsiste expresso pedido de internação domiciliar por, no mínimo, 02 (dois) médicos que a acompanham.

Tais

particularidades,
inerentes ao quadro clínico d
a
demandante,
levam à conclusão de
tratar-se de caso
de
atenção domiciliar na modalidade
internação,
prestada

em
alternativa à internação hospitalar, “
conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada
” (
STJ
;
REsp n. 1.728.042/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018),
não se tratando, por conseguinte, de mera assistência domiciliar.

Destarte,
mister salientar, outrossim, que,
na fase prefacial da relação processual, por medida de prudência, deve-se resguardar a situação atual que, até prova em contrário, transparece ser a mais benéfica para
a
paciente, evitando, desta forma, qualquer modificação abrupta que possa influir em piora de seu estado de saúde.

Isso porque, a necessidade de prestação do serviço de
home care

exsurge, notadamente, do próprio quadro de comorbidades apresentado pel
a
agravad
a
, pessoa idosa, contando com
97
(
noventa e sete
) anos de idade, acamad
a
, portador de graves sequelas, revelando-se evidente
a essencialidade de um atendimento especializado e cuidados técnicos que não competem a leigos da área de saúde.

Por fim, n
o tocante à tese recursal segundo a qual a manutenção da liminar poderá ensejar em prejuízos irreparáveis à Operadora do Plano de Saúde, impõe-se destacar que tais gastos poderão lhe ser ressarcidos, ainda que nos limites da herança, acaso a sentença julgue improcedente o pleito exordial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.